Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715763-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDE LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIDE LEITE DOS SANTOS contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante sustenta, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Alega que as dívidas que contraiu comprometem seus rendimentos mensais e reafirma o direito ao benefício pleiteado, com fundamento no princípio da prevenção ao superendividamento e na garantia do amplo acesso à justiça. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, inc. III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida pelo agravante, a falta de recolhimento das custas iniciais neste momento processual acarretará a extinção do processo, com evidente prejuízos ao agravante. Com efeito, a despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sob o fundamento de o agravante auferir remuneração mensal líquida elevada. Nesse aspecto, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro apto a orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade de tratamento no acesso à Justiça. De fato, o agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) e renda líquida acima de cinco salários-mínimos, se desconsiderados os descontos relativos aos empréstimos que contraiu, além de outras transferências financeiras creditadas em sua conta bancária, o que afasta a possibilidade de enquadrá-lo como economicamente hipossuficiente. Conquanto alegue que sua renda está comprometida com dívidas, insta ressaltar que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. A contratação de empréstimos resulta do próprio estilo de vida adotado pelo agravante, de modo que eventual descontrole financeiro e suas consequências não justificam a alegação de hipossuficiência. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso, por ora, a fim de evitar eventual extinção prematura do processo. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator